Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-96.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001468-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Valor da Causa, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DAL MORO MATHIAS - CPF: 549.225.009-44 (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA GARCIA DOZZO - CPF: 616.475.609-00 (AGRAVANTE), HELENA DE OLIVEIRA SIMMI - CPF: 622.095.821-72 (AGRAVADO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento

n
º
1001468-96.2023.8.11.0000 – Brasnorte

Agravantes
:
Marcio José Dal Moro Mathias e outra.

Agravada
:
Helena de Oliveira Simmi

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DA TOTALIDADE DO TÍTULO EXECUTADO – DISCUSSÃO QUE SE RESTRINGE AO EXCESSO DE EXECUÇÃO – ART. 292, II, DO CPC – APLICABILIDADE – VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – RECURSO PROVIDO.

É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que o
valor atribuído à causa, em sede de embargos à execução, deve ser igual ao valor atribuído ao processo executivo, salvo quando versarem os embargos apenas sobre parte da execução.

In casu,
os embargantes não questionam a totalidade do título, mas visam tão somente o reconhecimento do excesso de execução, sendo aplicável o art. 292, inc. II, do CPC, uma vez que prevê a possibilidade de ser atribuído valor à causa correspondente apenas ao valor controvertido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento

n
º
1001468-96.2023.8.11.0000 – Brasnorte

Agravantes
:
Marcio José Dal Moro Mathias e outra.

Agravada
:
Helena de Oliveira Simmi

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marcio José Dal Moro Mathias e Maria Cristina Garcia Dozzo
,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de
Brasnorte
, que nos autos dos embargos à execução aviado contra Helena de Oliveira Simmi, determinou a intimação dos embargantes para que procedam com a correção do valor da causa, constando-se o valor da ação de execução, e complementem as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Inconformados, os agravantes defendem, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois no caso em apreço os embargantes visam tão somente o reconhecimento do excesso de execução, decorrente da ilegalidade da cobrança dos encargos moratórios sobre grãos e dos honorários advocatícios em instrumento extrajudicial, a fim de evitar o enriquecimento ilícito por parte da agravada.

Seguem sustentando que conforme a jurisprudência do c. STJ, em se tratando de embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente ao atribuído ao processo executivo quando se questiona a totalidade do débito, contudo, quando se refuta parcialmente o título exequendo, o valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Pugnam pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 156850683).

As informações foram prestadas (id. 158152707).

A agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta (certidão id. 161914687).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento

n
º
1001468-96.2023.8.11.0000 – Brasnorte

Agravantes
:
Marcio José Dal Moro Mathias e outra.

Agravada
:
Helena de Oliveira Simmi

V O T O

Cinge-se dos autos que Helena de Oliveira Simmi ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta em desfavor de Marcio José Dal Moro Mathias
e Maria Cristina Garcia Dozzo
, visando o recebimento de 62.857,77 sacas de soja de 60Kg (sessenta quilos) cada, oriundo de Escritura Pública de Cessão de Débito Originário de Hipoteca firmada entre as partes, pugnando pela entrega das sacas de soja devidas ou, subsidiariamente, o pagamento em pecúnia, no prazo de 03 (três) dias, do montante de R$ 8.014.365,67 (oito milhões, quatorze mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Diante disso, os executados aviaram embargos à execução, alegando, em suma, a inaplicabilidade dos encargos moratórios sobre a quantia exigida de produto, que somente seria possível com a conversão da entrega de coisa incerta para quantia certa. Asseverou a ilegalidade da cláusula que prevê honorários contratuais de 10% (dez por cento) sobre o valor da avença. Pleiteou o reconhecimento do excesso de execução, correspondente a 21.696,96 sacas de soja, e que seja considerado o valor de R$ 3.761.200,21 (três milhões, setecentos e sessenta e um mil, duzentos reais e vinte e um centavos), como equivalente às quantias de sacas devidas, indicando como valor da causa o montante de R$ 4.253.165,46 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e três mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

A douta magistrada
a quo
determinou a intimação dos embargantes para que procedam com a correção do valor da causa, constando-se o valor da ação de execução, e complementem as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, defendendo, em suma, que no caso em apreço os embargantes visam tão somente o reconhecimento do excesso de execução, decorrente da ilegalidade da cobrança dos encargos moratórios sobre grãos e dos honorários advocatícios em instrumento extrajudicial, a fim de evitar o enriquecimento ilícito por parte da agravada.

Seguem sustentando que conforme a jurisprudência do c. STJ, em se tratando de embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente ao atribuído ao processo executivo quando se questiona a totalidade do débito, contudo, quando se refuta parcialmente o título exequendo, o valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Pugnam pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha os agravantes.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato, nos termos do art. 291, do CPC.

Dessa forma,
“valor da causa é a expressão econômica do pedido, devidamente dimensionado à luz da causa de pedir.”
(Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Código de Processo Civil, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Destarte, especificamente quanto aos embargos à execução, o c. STJ possui entendimento no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao valor pretendido no feito executivo, quando se questiona a totalidade do título, confira:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL EX OFFICIO. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EQUIVALÊNCIA AO VALOR ATRIBUÍDO AO PROCESSO EXECUTIVO.

1. Controvérsia torno da possibilidade de o Tribunal de Justiça, no julgamento de embargos de declaração, alterar o valor da causa em embargos à execução.

2. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

3. Possibilidade de correção do valor da causa para adequá-lo ao previsto na lei processual, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. O Código de Processo Civil permite que, em sede de embargos de declaração, o juiz altere a decisão judicial anteriormente proferida quando deva ser pronunciar de ofício acerca da questão.

5. Tratando-se o valor da causa de matéria cognoscível "ex officio", não há nulidade na decisão.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o valor da causa, em sede de embargos à execução, deve ser equivalente ao montante pretendido no processo executivo, quando se questiona a totalidade do título
, como na hipótese sub judice.

7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(STJ, RESP n. 1799339 SP 2017/0203625-3, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.09.2020 - negritei)

In casu
, entendo que a MMª Juíza não agiu com o costumeiro acerto, pois, na inicial, os embargantes/agravantes não questionam a totalidade do título, mas tão somente buscam o reconhecimento do excesso de execução, sob o fundamento de que é indevida a incidência de multa, juros de mora e correção monetária sobre a quantia exigida de produto, além da ilegalidade da cláusula que prevê honorários contratuais de 10% (dez por cento) sobre o valor da avença, vejamos:

“d) Seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE este Embargos à Execução, para a finalidade reconhecer a inaplicabilidade de juros moratórios e correção monetária sobre a quantia de produto exigida, nos termos do art. 407 do Código Civil e do entendimento uníssono da jurisprudência pátria, assim como a abusividade da cobrança da multa de 10%, que de forma expressa fora afastada pelo contrato executado em relação aos saldos vencidos;

e) Seja julgado PROCEDENTE o pedido de ilegalidade/abusividade da cobrança dos honorários contratuais advocatícios fixados no título exequendo, em razão do caráter de enriquecimento ilícito que possui, como entende o STJ (REsp 1913935 DF 2020/0345387-0 e REsp 1571818 MG 2015/0307862-5);

f) Seja julgado PROCEDENTE o pedido de correção do valor da causa, e equivalente ao montante de 41.160,81 sacas de soja devidas, de R$ 3.761.200,21 (três milhões, setecentos e sessenta e um mil, duzentos reais e vinte e um centavos), considerando-se a cotação do dia de vencimento de cada uma das parcelas, conforme cálculo anexo;

g) Seja declarado o EXCESSO DE EXECUÇÃO, nos termos do art. 917, inciso III do CPC,
reconhecendo-se como devido tão somente a quantia de 41.160,81 sacas, equivalente a R$ 3.761.200,21
(três milhões, setecentos e sessenta e um mil, duzentos reais e vinte e um centavos), decotando-se o excesso de 21.696,96 sacas, sem incidência de juros moratórios, correção monetária, multa moratória e honorários advocatícios contratuais, bem como que se reconheça o erro na atualização monetária dos saldos vencidos realizados pela Embargada, considerando-se o cálculo apresentado pelos Embargantes;”
(id. 104911525 – autos de origem – grifei e negritei)

Dessa forma, verifico que a embargada/exequente atribuiu às sacas de soja exigidas na execução o valor de R$ 8.014.365,67 (oito milhões, quatorze mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), sendo que nesse montante estão incluídos os excessos discutidos pelos agravantes, que defenderam como devida a quantia de R$ 3.761.200,21 (três milhões, setecentos e sessenta e um mil, duzentos reais e vinte e um centavos).

Assim, é certo que o proveito econômico pretendido é de R$ 4.253.165,46 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e três mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), conforme consta na inicial do embargos à execução, sendo aplicável o art. 292, inc. II, do CPC, uma vez que prevê a possibilidade de ser atribuído valor à causa correspondente apenas ao valor controvertido.

À vista disso, considerando que os embargantes não questionam a totalidade do título, mas visam tão somente o reconhecimento do excesso de execução, não há que se falar em correção do valor da causa com base no valor da execução.

Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO.

1.
O valor atribuído à causa, em sede de embargos à execução, deve ser igual ao valor atribuído ao processo executivo,
salvo quando versarem os embargos apenas sobre parte da execução
, caso dos autos
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp: 1091392 SP 2017/0093988-5, 4ª Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 21.11.2017 – grifei e negritei)

Dessa forma, considerando a orientação jurisprudencial do STJ, não que se falar em correção do valor da causa
com base na quantia atribuída ao processo executivo na hipótese dos autos, em que os embargante pretendem somente o reconhecimento do excesso de execução.

Portanto, deve ser mantido o valor da causa compreendido pelos embargantes/agravantes, uma vez que incluiu todo o proveito econômico pretendido.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023